Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-09.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-09.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: VILMARA VIEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
DANIELA LOPES ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a caracterização da abusividade da taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacificada pela Súmula 297 do STJ.

4. Reconhecida a vulnerabilidade técnica e econômica da parte contratante, é cabível a aplicação da teoria finalista mitigada para configurar a relação de consumo.

5. A taxa de juros efetivamente aplicada (2,63% a.m.) superou substancialmente a média de mercado (1,16% a.m. ou, mesmo se considerada a taxa de 1,24% a.m., conforme alegado pelo agravante), configurando abusividade conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e conforme a Súmula nº 13 deste Tribunal.
6. O reconhecimento da abusividade baseou-se em análise documental e comparativa com índices oficiais, não se limitando ao uso da "Calculadora do Cidadão".

7. Inexistência de caráter protelatório no recurso interposto, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários quando evidenciada a vulnerabilidade da parte contratante, mesmo sendo pessoa jurídica.

2. Configura-se abusividade na taxa de juros remuneratórios quando esta supera, de forma substancial, a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 4º, I e III, e 6º, VIII; CPC, art. 1.021, §4º
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 18); TJBA, Súmula nº 13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO
8000366-09.2024.8.05.0110,
em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A
e agravada
VILMARA VIEIRA GONÇALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça